Tribunal: TJMT
Processo: 1037236-57.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037236-57.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL RODRIGUES VIANA BARRETO - CPF: 006.272.001-50 (APELADO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), SUELLEN REINDEL DIAS BARRETO - CPF: 011.457.271-23 (APELADO), D. R. B. - CPF: 081.655.911-26 (APELADO), L. R. B. - CPF: 068.470.231-20 (APELADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (APELANTE), LUANA LIMA DA SILVA - CPF: 042.934.331-04 (ADVOGADO), KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 857.489.271-87 (ADVOGADO), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (APELANTE), WILZA APARECIDA LOPES SILVA - CPF: 255.685.028-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL RODRIGUES VIANA BARRETO - CPF: 006.272.001-50 (APELANTE), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), SUELLEN REINDEL DIAS BARRETO - CPF: 011.457.271-23 (APELANTE), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), D. R. B. - CPF: 081.655.911-26 (APELANTE), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), L. R. B. - CPF: 068.470.231-20 (APELANTE), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (APELADO), KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 857.489.271-87 (ADVOGADO), LUANA LIMA DA SILVA - CPF: 042.934.331-04 (ADVOGADO), UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 43.643.139/0001-66 (APELADO), WILZA APARECIDA LOPES SILVA - CPF: 255.685.028-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
.
CANCELAMENTO UNILATERAL
POR INADIMPLÊNCIA
.
INFERIOR A 60 DIAS.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
INSUFICIENTE
. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. DANO MORAL AFASTADO.

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais, com pedido de tutela antecipada, para: (a) determinar a manutenção do plano de saúde nos moldes contratados, com possibilidade de migração sem carências; (b) condenar as rés ao pagamento de R$ 18.000,00 por danos morais aos autores; e (c) compensar despesas médicas emergenciais com mensalidades em aberto. As rés UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A apelam, respectivamente, pela ausência de legitimidade passiva e pela validade do cancelamento por inadimplência.
Os autores apresentam apelação adesiva sustentando descumprimento da tutela de urgência, cobrança indevida de mensalidades e pleiteiam execução provisória da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a UNIMED possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (
ii
) apurar a validade do cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplemento contratual; (
iii
) examinar a configuração de dano moral indenizável; e (
iv
) verificar o descumprimento de tutela antecipada, seus efeitos e consequências jurídicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A UNIMED, como operadora do plano de saúde, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente com a administradora QUALICORP, nos termos dos
arts
. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 34 do CDC, bem como conforme a Súmula 608 do STJ, restando rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.

O cancelamento do plano coletivo, embora possível, exige notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, conforme entendimento consolidado do STJ. No caso, a notificação foi emitida com apenas 38 dias
de inadimplência
, tornando ilícita a rescisão contratual.

Os autores comprovaram ter realizado depósitos judiciais em razão da não disponibilização dos boletos pelas rés, o que inviabilizou o adimplemento regular, sendo legítima a compensação das despesas médicas emergenciais
com as mensalidades em aberto, nos termos fixados em sentença.

O mero cancelamento do plano de saúde, ainda que ilícito, não configura, por si só, dano moral indenizável. Inexistem nos autos provas concretas de sofrimento ou lesão a direitos da personalidade, não sendo suficiente a alegação de aborrecimentos ou transtornos.

Houve descumprimento da tutela antecipada deferida em 24/10/2023, que determinava o restabelecimento do plano de saúde no prazo de 48 horas
.

O reconhecimento do descumprimento da tutela enseja a declaração de inexigibilidade das mensalidades durante o período em que o serviço permaneceu inativo, bem como a imposição de nova ordem de comprovação do restabelecimento efetivo, sob pena de multa.

A execução provisória da multa cominatória deve ser apreciada pelo juízo de primeiro grau, após a devida liquidação, nos termos do art. 537, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos das rés parcialmente providos para afastar a condenação por danos morais.

Recurso adesivo dos autores parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A operadora do plano de saúde responde solidariamente com a administradora de benefícios por vícios
na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A rescisão unilateral de plano coletivo de saúde por inadimplemento exige notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, sob pena de ilicitude.

A mera rescisão contratual indevida não enseja, por si só, indenização por dano moral, na ausência de prova de lesão a direito da personalidade.

O descumprimento de tutela antecipada que determina o restabelecimento de plano de saúde justifica a declaração de inexigibilidade de mensalidades durante o período de inatividade do serviço.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC,
arts
. 3º, 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 34; CC,
arts
. 389, parágrafo único, 406, §1º, e 944; CPC,
arts
. 85, §2º, 373, I, e 537, §3º; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1692039/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 29.10.2018; STJ,
AgInt
no REsp 1721970/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 22.10.2018; TJMT, Apelação Cível nº 1020165-57.2022.8.11.0015, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 15.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais com Pedido de Liminar
julgada procedente para:

a) determinar aos Requeridos a manutenção do plano de saúde oferecido a autora, nos moldes contratados, possibilitando ainda a faculdade da Autora de migrar para outra modalidade de contratação do plano de saúde, sem carências; e

b) condenar os Requeridos QUALICORP S.A. e UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS, ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para cada um dos AUTORES, totalizando R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros (SELIC - art. 406, §1º do CC) a partir da citação e correção monetária (IPCA - art. 389, § único do CC) a partir do presente decisum;

c) determinar a compensação dos valores despendidos pelos autores para custeio das despesas médicas emergenciais realizadas entre maio e julho de 2024, no importe de R$ 6.203,70 (seis mil, duzentos e três reais e setenta centavos), com os valores das mensalidades não pagas, sendo as de julho, agosto e setembro de 2024, devendo a ré emitir boleto de pagamento com o valor da diferença, caso haja saldo em seu favor.

Condenar

o Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC.

RECURSO DA UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO

A apelante Unimed
do Estado de São Paulo, em sua apelação,
sustenta que não possui legitimidade para figurar no polo
passivo, tendo em vista que a relação contratual da parte autora foi intermediada pela administradora QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, responsável pela inclusão/exclusão dos usuários e pela cobrança das mensalidades.

Argumenta que, conforme a Resolução Normativa ANS nº 195, 196 e 515, cabe exclusivamente à administradora a gestão cadastral e financeira do contrato coletivo.

Alega que a UNIMED apenas atua como operadora do plano, não sendo responsável pela gestão da contratação coletiva. Assim, requer a extinção do processo em relação à UNIMED, por ausência de legitimidade, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito,
afirma que houve inadimplemento contratual da parte autora, que deixou de pagar as mensalidades de forma reiterada, o que justificaria a rescisão do contrato, nos termos do art. 13 da Lei 9.656/98.

Destaca que a parte autora foi notificada regularmente até o 50º dia de inadimplência, conforme exigido por lei, e que o atraso superior a 60 dias justificaria a suspensão dos serviços e o cancelamento contratual.

Aduz q
ue o contrato previa expressamente a rescisão em caso de inadimplência por período superior ao permitido, o que se deu no caso em tela.

Sustenta ainda que não houve dano moral indenizável, pois não restaram comprovados os elementos necessários à responsabilidade civil – ato ilícito, dano e nexo de causalidade.

Reforça
que não se trata de violação à honra, à imagem ou à dignidade, mas sim de mero aborrecimento decorrente da relação contratual.

Por fim, requer que seja dado provimento ao Recurso de Apelação para reformar integralmente a sentença de 1º grau, julgando totalmente improcedentes os pedidos formulados pelos autores, bem como a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

RECURSO DA QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.

A apelante Qualicorp
sustenta
que, por se tratar de plano coletivo, o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98 não se aplica (regra dirigida a contratos individuais/familiares), invocando precedentes do STJ que admite(m) a não renovação/ resilição em coletivos mediante notificação prévia (
AgRg
no
AREsp
516.343/SP;
AgRg
no REsp 1.509.356/RS).

Reitera que o inadimplemento autoriza o cancelamento, que no caso se deu de forma lícita e motivada, com respaldo em lei, normas infralegais e no próprio contrato. Aponta ainda cláusula contratual e item do manual que fixariam 30 dias de tolerância antes do cancelamento, além de comunicação prévia comprovada.

Alega
que não praticou ato ilícito —
que sua
conduta pautada na lei, no contrato e na boa-fé —, razão pela qual não há falar em responsabilidade civil nem em compensação das despesas médicas emergenciais
.

Argumenta que não houve violação a direitos da personalidade
.

A
firma deficiência probatória dos autores sobre o fato lesivo (art. 373, I, CPC)
.

Pleiteia
, assim, o afastamento da condenação por dano moral ou sua redução ao mínimo (art. 944, caput e parágrafo único, CC).

RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA
DOS AUTORES

Os autores alegam que
h
ouve o cancelamento indevido do plano de saúde, incluindo
de
dois menores, sem a devida observância da legislação e em afronta a decisão judicial que determinava sua manutenção
.
Mesmo após deferida a tutela antecipada determinando o restabelecimento do plano em 48 horas, as rés não cumpriram a decisão judicial
.

Destacam que f
oram realizados diversos depósitos judiciais para tentar manter a regularidade contratual, porém sem acesso ao plano ou aos boletos para pagamento
.

Assinalam que a
s rés continuam exigindo o pagamento de mensalidades relativas a períodos em que o plano estava inativo e sem prestação do serviço, o que configura prática abusiva
.

Arguem que
omissão das rés levou os autores a
arcar
com despesas médicas emergenciais particulares
.

Ressaltam que
a
parte ré ainda promoveu a inscrição do nome do autor RAFAEL no SERASA, mesmo com parcelas quitadas judicialmente e sob alvará de levantamento expedido pelo próprio juízo
.

Asseveram que
o
plano foi temporariamente reativado apenas no dia 10/09/2024 para um atendimento de urgência, configurando descumprimento da liminar por 283 dias
.

Defendem que as
rés demonstraram má-fé, ao deixarem de cumprir ordens judiciais de forma reiterada, não restabelecendo o plano e mantendo cobranças indevidas e restrições cadastrais ilegais.

Pedem que s
eja reformada a sentença para reconhecer e declarar o descumprimento da tutela antecipada anteriormente deferida
.

Pugna
m
para que s
eja determinada a penhora de R$ 477.000,00 a título de multa cominatória por 283 dias de descumprimento da ordem judicial
.

Pleiteia
m
que s
ejam compensados os valores despendidos com despesas médicas emergenciais (R$ 6.203,70) com as mensalidades em aberto (julho, agosto e setembro de 2024)
.

Caso não acolhido o pedido de compensação, que ao menos sejam suspensas as cobranças das referidas mensalidades até o julgamento final
.

Pleiteia
m
ainda que
s
eja determinada a suspensão da exigibilidade das futuras mensalidades até o efetivo restabelecimento do plano de saúde
.

Pugna
ainda para que s
ejam aplicadas novas medidas coercitivas, inclusive a majoração da multa para R$ 5.000,00 por dia, apreensão de passaportes e
CNHs
dos diretores das rés e até decretação de prisão pelo descumprimento reiterado de ordem judicial
.

Pedem também que s
eja reconhecida a litigância de má-fé das rés com a imposição da multa máxima prevista no CPC
.

Contrarrazões da parte autora no Id.
198102768
;
da Unimed
do Estado de São Paulo no Id.
200725979
; Apesar de intimada a Qualicorp não apresentou contrarrazões.

Parecer do Ministério Público pelo não provimento do recurso de ambas as rés
Unimed e Qualicorp e parcial provimento do recurso adesivo dos autores
pela execução provisória da multa ante reiterado descumprimento
das ordens judiciais. (Id.
316468864
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED

A UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que a responsabilidade pela inclusão e exclusão de beneficiários é exclusiva da administradora de benefícios Qualicorp.

No entanto,
a responsabilidade da operadora do plano de saúde e da administradora de benefícios é solidária perante o consumidor. Ambas integram a cadeia de fornecimento do serviço, inserindo-se no conceito de fornecedor estabelecido no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".

Os artigos 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 34 do CDC estabelecem a responsabilidade solidária entre os fornecedores que participam da cadeia de consumo. Assim, tanto a operadora do plano de saúde quanto a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores.

Rejeito, portanto,
a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais com Pedido de Liminar/Tutela Antecipada de Urgência nº 1037236-57.2023.8.11.0041 julgada procedente
determinar
a) a manutenção do plano de saúde oferecido aos autores, nos moldes contratados, possibilitando a faculdade de migração para outra modalidade de contratação sem carências; b) a condenação das requeridas ao pagamento de R$ 4.500,00 para cada um dos autores, totalizando R$ 18.000,00, a título de indenização por danos morais; c) a compensação dos valores despendidos pelos autores para custeio das despesas médicas emergenciais realizadas entre maio e julho de 2024, no importe de R$ 6.203,70, com os valores das mensalidades
não pagas
de julho, agosto e setembro de 2024.
Bem como
para condenar as résao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
de
20% sobre o valor da condenação
.

Os autores ajuizaram a ação sob o fundamento de que
o
contrato de plano de saúde foi firmado com a UNIMED FESP por intermédio do sindicato da categoria do autor Rafael, sendo administrado inicialmente pela empresa SEMMLER SEGUROS e, posteriormente, pela QUALICORP desde dezembro de 2019
.

Narram que a
pesar de dificuldades ocasionais nos pagamentos, todos os boletos foram pagos, inclusive o da mensalidade de maio de 2023, quitado em 06/06/2023
.

Aduz
em

que,
n
o entanto, em 07/06/2023, o plano foi cancelado sob alegação de inadimplência, e nova comunicação de cancelamento foi recebida em 26/07/2023, sem que houvesse prévia notificação formal
.

Sustentam que m
esmo após o pagamento, a QUALICORP impediu o acesso ao sistema para emissão de boletos dos meses seguintes, inviabilizando a continuidade dos pagamentos
.

Ressaltam que
foram surpreendidos pelo cancelamento sem qualquer formalidade legal, o que lhes causou angústia e riscos, especialmente considerando que o autor LUCAS é menor impúbere diagnosticado com transtorno do espectro autista, necessitando de tratamento contínuo.

Não há nenhuma dúvida quanto a esta lide se submeter ao CDC, cujos artigos 18, § 6º, III, e 20, § 2º, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

Evidentemente o contratante confia que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado de saúde, a contratada arcará com os custos da reabilitação. Assim, ele espera a integral assistência para sua cura ou melhora.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é permitida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, desde que haja
previsão contratual e sejam obedecidos os prazos mínimos de vigência e de notificação prévia de 60 dias
.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRAZO
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n.º 2 e 3/STJ). 2.
Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS)
. A vedação de suspensão e de rescisão unilateral prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 aplica-se somente aos contratos individuais ou familiares. 3. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no REsp 1692039 – SP, ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgamento em 29/10/2018).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA
. PRAZO OBEDECIDO. 1.
Havendo previsão contratual, admite-se a rescisão unilateral do contrato coletivo de saúde após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias
. 3.Agravo interno não provido.
(
AgInt
no REsp 1721970-SP, ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgamento em 22/10/2018).

C
onsta dos autos,
as mensalidades em atraso eram datadas de 23/11/2023, 07/12/23 e 07/01/2024
(Id.
157717171
).

Segundo o autor, como não foram disponibilizados meios de pagamento pelas rés
,
ele fez o depósito em juízo no valor de
R$ 7.571,12 para pagamento das mensalidades em atraso.

A
Qualicorp
, por outro lado

afirma enviou aviso prévio por escrito à autora, pelo qual notificou o cancelamento da avença.
Ou seja, após o primeiro vencimento (23/11/2023
)
,a
administradora já informou a possibilidade de
cancelamento no dia 31/12/2023
com prazo
de 38 dias, portanto, inferior ao que determina a regra
.

Portanto, é ilícita a rescisão unilateral realizada por inadimplência em prazo inferior a sessenta dias.

Quanto ao dano moral, não é presumível (in
re

ipsa
) nesta hipótese, e
os autores
não troux
eram
aos autos qualquer comprovação de que a rescisão tenha ultrapassado mero aborrecimento.

Sobre a matéria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ATÉ O QUINQUAGÉSIMO DIA DE ATRASO NO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO COM PRAZO MÍNIMO DE 10 (DEZ) DIAS – DESCUMPRIMENTO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO CONTRATO - REGRA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/98 NÃO OBSERVADA –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É vedada a suspensão ou rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n.º 9.656/1998, porém, necessária a notificação prévia até o quinquagésimo dia de atraso no pagamento da prestação com o prazo mínimo de 10 (dez) dias para pagamento da mensalidade, ou seja, o descumprimento desse prazo enseja a invalidade da notificação e a manutenção do
contrato.
A
operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral por rescindir o plano de saúde, em razão da inadimplência da autora, segundo sua interpretação contratual.-
(N.U 1020165-57.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024)

Assim, os autores, não fazem jus a essa verba.

A Qualicorp questiona a determinação de compensação dos valores despendidos pelos autores para custeio das despesas médicas emergenciais com os valores das mensalidades
não pagas
.

Contudo, tendo em vista a ilicitude do cancelamento do plano de saúde, é justo e razoável que os valores gastos pelos autores com despesas médicas que deveriam ter sido cobertas pelo plano sejam compensados com as mensalidades em aberto.

A compensação determinada na sentença, no importe de R$ 6.203,70 referente às despesas médicas emergenciais realizadas entre maio e julho de 2024, com os valores das mensalidades de julho, agosto e setembro de 2024, mostra-se adequada e deve ser mantida.

Quanto ao recurso adesivo dos autores
, sobre o
o
descumprimento da decisão de antecipação de tutela pelas requeridas, que não restabeleceram o plano de saúde conforme determinado pelo juízo de primeiro grau.

Conforme se verifica nos autos, foi deferida tutela antecipada em 24/10/2023 (Id. 132650493), determinando que as requeridas restabelecessem o plano de saúde dos autores no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Posteriormente, em 06/02/2024 (Id. 140508514), diante do descumprimento noticiado, o juízo majorou a multa para R$ 2.000,00 por dia.

Compulsando os autos, verifica-se que as requeridas não comprovaram o cumprimento integral da decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde. Ao contrário, há evidências de que continuaram a exigir o pagamento de mensalidades mesmo com o plano inativo, chegando a incluir o nome do autor Rafael nos cadastros de inadimplentes por parcelas que já haviam sido pagas mediante depósito judicial.

Assim, acolho parcialmente o recurso adesivo para reconhecer o descumprimento da decisão de antecipação de tutela e determinar a inexigibilidade das mensalidades referentes ao período em que o plano de saúde permaneceu inativo, sem possibilidade de utilização pelos autores.

Determino, ainda, que as requeridas comprovem, no prazo de 5 dias, o efetivo restabelecimento do plano de saúde dos autores, com a disponibilização de carteirinhas e acesso integral ao aplicativo, sob pena de multa diária de R$
2
.000,00, limitada a R$
50
.000,00.

Quanto ao pedido de execução provisória da multa pelo descumprimento da tutela antecipada, entendo que deve ser apreciado pelo juízo de primeiro grau, após a liquidação do valor devido, observando-se o disposto no art. 537, § 3º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso das rés Unimed e Qualicorp apenas para afastar o dano moral devido
;

e
dou parcial provimento
ao recurso adesivo dos autores para
a) Reconhecer o descumprimento da decisão de antecipação de tutela pelas requeridas;

b) Declarar a inexigibilidade das mensalidades referentes ao período em que o plano de saúde permaneceu inativo;

c) determinar
que as requeridas comprovem, no prazo de 5 dias, o efetivo restabelecimento do plano de saúde dos autores, com a disponibilização de carteirinhas e acesso integral ao aplicativo, sob pena de multa diária de R$
2
.000,00, limitada a R$
50
.000,00
;
d) Determinar que a execução provisória da multa pelo descumprimento da tutela antecipada seja apreciada pelo juízo de primeiro grau, após a liquidação do valor devido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025